Tribunal: TJES
Processo: 5035040-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035040-18.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARLA BALESTREIRO DE SOUZA
APELADO: FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. QUITAÇÃO PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago pelo veículo (ou sua substituição) e de indenização por danos morais, fundamentada na existência de transação extrajudicial válida na qual a consumidora outorgou quitação após o custeio dos reparos pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir a validade da transação extrajudicial sob as óticas da existência de assinatura digital e da suposta natureza de contrato de adesão; e (II) estabelecer se persistem danos indenizáveis após a quitação firmada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prova documental
demonstra
a aposição de assinatura digital pela parte, refutando a alegação de inexistência de firma no termo de
transação extrajudicial
.

4.
A transação é válida e eficaz quando fundada em concessões mútuas (CC, art. 840) e isenta de vícios de consentimento (erro ou coação –
CC, art. 849
), cujo ônus probatório incumbe ao autor (CPC, art. 373, I).

5.
A efetiva participação do consumidor na definição dos termos da avença, inclusive na escolha da oficina e do valor do reparo, descaracteriza o contrato de adesão típico, tornando dispensável o destaque formal de cláusula limitativa de direito (CDC, art. 54, § 4º).

6.
A quitação plena, rasa e irrevogável concedida em transação válida extingue as obrigações decorrentes do negócio jurídico, notadamente quando se trata de veículo usado sujeito a desgaste natural previsível.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A transação extrajudicial celebrada com concessões mútuas opera quitação válida e impede a rediscussão de indenização pelos mesmos fatos.

2. A transação
com
participação ativa do consumidor na definição das cláusulas
não
constitui contrato de adesão, não
se
lhe
aplicando a exigência de destaque formal do art. 54, § 4º do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 485, I e 85, § 11; CC, art
s
. 840
e

849
; CDC, art. 54, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5035040-18.2022.8.08.0024.

APELANTE: KARLA BALESTREIRO DE SOUZA.

APELADA: MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Karla Balestreiro de Souza em face da
respeitável sentença
id 9700675
,
proferida

nos autos da “
ação
de obrigação de fazer/danos morais
” propost
a
por
el
a

contra
Multi Comércio de Veículos LTDA.
,

que
julgou
“IMPROCEDENTE o pleito autoral, com fulcro no art. 485, I, do CPC
[...]”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com danos morais, ajuizada por KARLA BALESTREIRO DE SOUZA em face de MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ambos devidamente qualificados, alegando, em síntese, ter adquirido o veículo descrito na inicial junto à ré, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Ocorre que, após pouco período de uso, o bem começou a apresentar diversos vícios ocultos.

Assim, sentindo-se lesada pelos transtornos vivenciados, bem como pela falta de solução para os problemas, propõe a requerente a presente ação, a fim de que a demandada seja condenada a devolução do valor pago pelo veículo ou a substituição por outro de seu interesse, e ao pagamento de indenização por danos morais”.

Nas
razões recursais
(
id 9700677
)

alegou
a

apelante
, em síntese,
que:
1)
“a APELADA ABUSOU DA INOCÊNCIA DA APELANTE, visto que a apelante assinou o termo quitação única e exclusivamente por estar precisando
[sic]
USAR O CARRO QUE COMPROU, mas, em razão dos vícios ocultos presente
[sic]
nele, não pôde fazer uso do mesmo”;
2)
o termo de transação é inválido porque
se trata de contrato de adesão
que
“não cumpriu com as regras estabelecidas no artigo 54, § 4º do CDC, visto que a apelada NÃO REDIGIU COM DESTAQUE A CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITO”
;

e
3)
o termo de transação
“não possui validade, visto que
[...]
NÃO APRESENTA ASSINATURA DA APELANTE
”
.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a r. sentença para que seja restituído o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais, corrigido desde o pagamento) valor este pago pelo veículo ou que seja realizada a troca por outro veículo de interesse da requerente, mais uma indenização a título de danos morais”.

A controvérsia cinge-se à validade da transação extrajudicial firmada entre as partes e à existência de danos morais ou materiais remanescentes decorrentes de vícios em veículo usado.

Inicialmente, a alegação de inexistência de assinatura no “Termo de Acordo e Transação” (id 9700657) é frontalmente refutada pela prova documental, vez que o relatório da plataforma Clicksign acostado aos autos comprova (id 9700657, p. 03) que a apelante apôs sua assinatura digital no documento em 30-08-2022.

No mais, a transação é válida e eficaz. Inexiste nos autos qualquer indício de vício de consentimento (coação ou erro) que justifique sua anulação, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, do Código de Processo Civil). O instrumento pautou-se em concessões mútuas (art. 840 do Código Civil): a apelada custeou reparos no valor de R$ 2.960,00 em oficina de escolha da consumidora, recebendo em contrapartida a quitação plena, rasa e irrevogável quanto a quaisquer pretensões indenizatórias decorrentes do negócio.

Outrossim, improcede a tese de nulidade por suposta violação ao artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. O instrumento firmado não se qualifica como contrato de adesão típico, cujas cláusulas são estipuladas unilateralmente. Ao revés, a prova dos autos revela que a transação foi fruto de tratativas específicas, nas quais a própria consumidora indicou a oficina de sua confiança para realização dos reparos. Existindo participação ativa da apelante na definição dos termos da avença, descaracteriza-se a mera adesão, sendo a quitação geral decorrência lógica e inafastável das concessões mútuas próprias do instituto da transação, prescindindo, no caso concreto, de destaque formal para sua validade.

Ademais, tratando-se de veículo usado, com cerca de oito anos de fabricação à época da aquisição, o desgaste natural de componentes é previsível. A própria narrativa inicial confirma que a autora tinha ciência de avarias preexistentes, como o desalinhamento de para-choque por sinistro anterior, tendo assumido contratualmente o dever de vistoriar o bem. Assim, sanados os vícios via transação, não há ato ilícito a ensejar reparação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.